Tribunal: TJPA
Processo: 0808178-30.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808178-30.2026.8.14.0000

PACIENTE: JESSE PORTILHO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808178-30.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JÚNIOR – OAB-PA 26.917

PACIENTE: JESSE PORTILHO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Jesse Portilho Martins, em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Tomé-Açu/PA (autos nº 0800534-50.2026.8.14.0060), visando revogar prisão preventiva convertida de flagrante por porte de arma de fogo com numeração suprimida, ameaça de morte à companheira com emprego de arma e violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) alegação de cerceamento de defesa por não habilitação do causídico; ii) legalidade da prisão preventiva quanto aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, periculo libertatis, retratação da vítima, condições pessoais favoráveis e possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de cerceamento de defesa não conhecida, pois o pedido de habilitação do patrono foi deferido em 07/04/2026, com acesso integral aos autos, superando eventual irregularidade anterior.

4. Prisão preventiva devidamente fundamentada (arts. 312 e 313 do CPP), com prova da materialidade (auto de prisão em flagrante, depoimentos, apreensão da arma) e indícios de autoria, evidenciando gravidade concreta (ameaça de morte com revólver municiado, histórico de agressões, filhos menores expostos à violência) e periculo libertatis (risco de reiteração delitiva e à ordem pública).

5. Retratação da vítima irrelevante em crimes de ação penal pública incondicionada no âmbito da Lei Maria da Penha (Súmula 542/STJ), a ser apurada em instrução processual. Condições pessoais favoráveis (primariedade etc.) insuficientes (Súmula 08/TJPA). Medidas do art. 319 do CPP inadequadas ante a periculosidade concreta e uso de arma de fogo. Fundamentação idônea em conformidade com art. 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, ordem denegada, mantendo a prisão preventiva.
Tese de julgamento: A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é válida quando presentes fundamentos concretos de gravidade (art. 312 do CPP), risco de reiteração e
periculum libertatis
, sendo irrelevantes retratação da vítima, condições pessoais favoráveis ou medidas alternativas insuficientes, nos termos da jurisprudência do STJ e TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 316, 319 e 647 ss.; Lei nº 11.340/2006, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 542; STJ, AgRg no HC 983.821/DF, Rel. Min. [Nome], 5ª Turma, j. 09/04/2025; STJ, HC 931.569/MG, Rel. Min. [Nome], 5ª Turma, j. 27/11/2024; TJ-PA, HC 0805805-94.2024.8.14.0000, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 21/05/2024; TJ-PA, Súmula 08; TJ-PR 0042045-95.2023.8.16.0000, Rel. Sergio Luiz Patitucci, j. 07/10/2023; TJ-AL Ap 0700385-91.2022.8.02.0069, Rel. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, j. 02/10/2024; TJ-BA HC 8048942-38.2025.8.05.0000, Rel. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, p. 29/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de
maio
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
07
de maio de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808178-30.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JÚNIOR – OAB-PA 26.917

PACIENTE: JESSE PORTILHO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JESSE PORTILHO MARTINS,

em face de ato do Juízo de Direito da
Comarca de Tomé-Açu/PA
, nos autos principais nº
0800534-50.2026.8.14.0060.

Narra o impetrante que paciente fora preso em flagrante delito sendo convertida em prisão preventiva pela suposta prática de crime no âmbito da Lei Maria da Penha.

Alega o impetrante, na qualidade de advogado constituído não tem tido acesso aos referidos autos, muito embora tenha protocolado pedido de habilitação, o que inviabiliza o acesso aos fundamentos da decretação da prisão preventiva, sendo inclusive peticionado pedido de providências perante a Corregedoria deste egrégio tribunal de justiça.

Sustenta ainda que a ofendida se manifestou expressamente seu interesse na desistência das medidas protetivas concedidas nos autos nº 0800533-65.2026.814.0060, que originou a prisão do paciente, o que provoca ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Destaca as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, o que viabiliza a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito a concessão definitiva da ordem de habeas corpus
.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos, ocasião que me reservei para apreciar o pedido liminar, após as informações da autoridade inquina coatora. (id.35165077)

Em 07/04/2026
foram prestadas as seguintes informações: (id.35312170)

“
1. Honrado em cumprimentá-la, apresento a Vossa Excelência as informações que me foram requisitadas quanto ao Habeas Corpus com pedido liminar nº 0808178- 30.2026.8.14.0000, no qual figura como impetrante o Advogado Dr. LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR e, como paciente, JESSE PORTILHO MARTINS, referente ao Processo de origem nº 0800534-50.2026.8.14.0060, nos termos que seguem.

2. Sinteticamente, o Impetrante aduz que, nos autos de origem nº 0800534- 50.2026.8.14.0060 – que veicula Inquérito Policial distribuído perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 147, § 1º, do Código Penal (CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5º, inciso I, e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006; nos arts. 15 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/2003 –, o Juízo decidiu pela decretação de prisão preventiva do ora paciente JESSE PORTILHO MARTINS, asseverando que “desde a data da prisão, este Impetrante, na qualidade de advogado constituído, vem tentando, sem sucesso, obter acesso aos autos do referido processo. O pedido de habilitação resta ignorado pela serventia, impedindo o conhecimento dos fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à decretação da medida extrema” e que “o primeiro e mais flagrante constrangimento ilegal é o completo cerceamento de defesa imposto ao Paciente, que se encontra preso sem que seu advogado saiba, oficialmente, os exatos termos da acusação que pesa contra ele”, bem como arguindo que “[a] suposta vítima, em um ato de livre e espontânea vontade, compareceu ao Fórum da Comarca de Tomé-Açu/PA, onde, em contato com a assistente social de nome Ísis, manifestou expressamente seu interesse na desistência das medidas protetivas concedidas nos autos do processo nº 0800533-65.2026.8.14.0060, que originou a prisão do Paciente”, rogando, ao fim, pelo acolhimento de pedido liminar “para fazer cessar imediatamente o constrangimento ilegal, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em favor de JESSE PORTILHO MARTIS ou, subsidiariamente, a substituição de sua prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) (...)” (ID 35119413 - pp. 2/3 e 8 dos presentes autos de Habeas Corpus).

3. Em decisão de ID 170608093, por ocasião da realização, na data de 9/3/2026, da correlata audiência de custódia, sobreveio deferimento da representação policial pela conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, cujo fragmento reproduzo sob o intento de elucidar seus fundamentos
.

[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante instaurado em face de JESSE PORTILHO MARTINS, pela suposta prática do(s) delito(s) previsto(s) no(s) art(s). 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 e art. 147, § 1º, do Código Penal, na forma do art. 69, também do CP, em desfavor de sua ex-companheira C.R.P. Em sede de audiência de custódia, realizada na presente data, conforme ID 170605015, após sucedidas a entrevista do flagranteado, o franqueamento da palavra ao Órgão Ministerial e à Defesa Técnica para eventual formulação de perguntas e respectivas manifestações –, o Ministério Público manifestou-se oralmente, requerendo a homologação do auto de prisão em flagrante, bem como emitiu parecer favorável à representação pela conversão da prisão flagrancial em preventiva, formulada pela Autoridade Policial, uma vez que reputou identificados os pressupostos e requisitos legais necessários ao implemento da segregação extrema.

A Defesa Técnica de JESSE PORTILHO MARTINS, por sua vez, pugnou pela concessão de liberdade provisória ao flagranteado patrocinado, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da constrição física e sob o compromisso de integralmente atendê-las. Ademais, este Juízo, por ocasião do referido ato processual, homologou o procedimento flagrancial, conforme se depreende do excerto abaixo transcrito: (...) Como é de conhecimento geral, os delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher merecem especial atenção do Sistema de Justiça, haja vista que se relacionam com a dignidade da pessoa humana, bem como com a necessidade de manutenção de um ambiente doméstico-familiar hígido para todas as mulheres, sob o ponto de vista biopsíquico, assim como moral. Nesse contexto, passo a me manifestar. 1) DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. Em virtude do preenchimento dos requisitos formais e materiais previstos nos arts. 302, 304 e 306 do Código de Processo Penal (CPP), bem como preservados os direitos constitucionais previstos no art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) – haja vista constar Termo de oitiva do condutor (ID 170504071- Pág. 9), oitiva de testemunha (ID 170504071 - Pág. 10/11/36), Termo de Declaração da Ofendida (ID 170504071 - pp. 16/17), Termo De Exibição E Apreensão (ID 170504071 - Pág. 13), Requisição Online de Perícia Balística nº 00002-2026-100702-3 (ID 170504071 - Pág. 14), Boletim de ocorrência registrado em 2022 , com relatos de violência doméstica (ID 170504071 - Pág. 18/19), Requerimento de medidas protetivas (ID 170504071 - Pág. 20); Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID 170504071 - Págs. 23/31); Auto de Qualificação e Interrogatório do conduzido (ID 170504071 - Pág. 42), Termo de Ciência dos Direitos e das Garantias Constitucionais, Nota de Culpa e Nota de Comunicação da prisão em flagrante à família ou a outra pessoal indicada pelo flagranteado (ID 170504071 - pp. 38/42, Laudo de Exame de Corpo de Delito do flagranteado (ID 170504071 - Pág. 43), mídias audiovisuais constando supostas ameaças do flagranteado (IDs 170504072), assim como Ofícios de comunicação a este Juízo e ao Ministério Público (ID 170504071 - pp. 1/3) –, HOMOLOGO O FLAGRANTE para que surta seus efeitos legais, haja vista a sua higidez. (...)

Quanto à representação pela decretação de prisão preventiva e o requerimento de concessão de liberdade provisória, os autos vieram conclusos para apreciação. Esta é a suficiente síntese processual. Decido.

DA ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DA ANÁLISE DO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. Assim, passo a analisar a possibilidade e a necessidade da conversão da(s) prisão(ões) em flagrante JESSE PORTILHO MARTINS em prisão preventiva(s). A prisão preventiva é medida de exceção que obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum. Para a decretação da prisão, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência e da garantia de fundamentação das decisões judiciais – conforme a conjugação do art. 5º, LVII e LXI com o art. 93, IX, da CF/88 –, deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP). Sob este aspecto, a Lei nº 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal. Nesse contexto, o art. 310, II, do CPP possibilita ao magistrado, fundamentadamente, “converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Com o advento da Lei nº 15.272, de 26 de novembro de 2025, foram acrescentadas disposições ao Código de Processo Penal acerca dos requisitos e pressupostos inerentes à decretação da prisão preventiva, mediante as seguintes alterações legislativas: Art. 310. ......................................................................................... § 5º [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del3689.htm#art310%C2%A75] São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva: I – haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente; II – ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa; III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente; IV – ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;

V – ter havido fuga ou haver perigo de fuga; ou VI – haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova. § 6º A decisão de que trata o caput deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2º e 5º deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3º do art. 312. Art. 310-A [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del3689.htm#art310a]. No caso de prisão em flagrante por crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, por crime contra a dignidade sexual ou por crime praticado por agente em relação ao qual existam elementos probatórios que indiquem integrar organização criminosa que utilize ou tenha à sua disposição armas de fogo ou em relação ao qual seja imputada a prática de crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8072.htm#art1] (Lei dos Crimes Hediondos), o Ministério Público ou a autoridade policial deverá requerer ao juiz a coleta de material biológico para obtenção e armazenamento do perfil genético do custodiado, na forma da Lei nº 12.037, de 1º de outubro de 2009. [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 2010/2009/Lei/L12037.htm] § 1º A coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético deverá ser feita, preferencialmente, na própria audiência de custódia ou no prazo de 10 (dez) dias, contado de sua realização. § 2º A coleta de material biológico será realizada por agente público treinado e respeitará os procedimentos de cadeia de custódia definidos pela legislação em vigor e complementados pelo órgão de perícia oficial de natureza criminal. “Art. 312. ......................................................................................... § 3º [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del3689.htm#art312%C2%A73] Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa; II – a participação em organização criminosa; III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. § 4º [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del3689.htm#art312%C2%A74] É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso. (destaquei) Como sobredito, anoto que, em homenagem ao princípio da presunção de inocência vocalizado pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a prisão de caráter processual é a exceção, sendo passível de decretação ou manutenção apenas se existirem os respectivos pressupostos – vale dizer, a prova da existência de crime (“fumus comissis delicti”) e indícios suficientes de autoria, assim como o estado de liberdade do acusado implicar em perigo (“periculum libertatis”) – e um dos requisitos da prisão preventiva – ou seja, a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal –, consoante o art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa ordem de ideias, verifico que os requisitos do fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – estão conjuntamente presentes no caso em análise. Isto porque dos autos constam, como ao norte mencionado e consubstanciando, o fumus comissi delicti, que segue demonstrado, especialmente, no dia 07/03/2026, por volta das 21h30min, na Avenida DIONÍSIO BENTES, N. S/N, Vila Água Branca, Zona Rural, ToméAçu/PA, JESSÉ PORTILHO MARTINS, em estado de embriaguez, portava ilegalmente um revólver do tipo calibre .38, com sinal de identificação suprimido, municiado com 06 (seis) cartuchos, sendo 05 (cinco) intactos e 01 (um) já deflagrado, de mesmo calibre – arma de uso restrito sem autorização legal, o que configura, em tese, a infração prevista no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Além disso, o conduzido, segundo os relatos constantes dos autos, apontou o referido artefato bélico em direção à sua companheira JAIANE TEMBE BORGES, proferindo ameaças graves de morte, declarando, entre outras afirmações igualmente intimidatórias: "JAI, TÚ QUER ESCUTAR AGORA O BARULHO DE TIRO? TÚ QUER ESCUTAR?", conduta que se amolda, em tese, ao tipo previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, perpetrada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Registre-se, ademais, que, no momento da abordagem policial, o flagranteado efetuou disparo com a referida arma com o nítido intuito de intimidar a equipe policial, conforme relatado pela testemunha JACAL TEMBÉ BORGES (ID 170504071 - Pág. 35). O conjunto probatório que sustenta o fumus comissi delicti é robusto, especialmente em razão do Boletim de Ocorrência Policial nº 00082/2026.100293-5 (ID 170504071 - Págs. 6/7), do Termo de Depoimento do Condutor (ID 170504071 - Pág. 8), dos Termos de Depoimento de Testemunhas (ID 170504071 - Págs. 9/11), do Termo de Declaração da Ofendida (ID 170504071 - Págs. 15/16) e do Auto/Termo de Exibição e Apreensão do revólver calibre .38 com numeração suprimida, acompanhado de 06 cartuchos (ID 170504071 - Págs. 12/13). Ressalte-se que, consoante entendimento jurisprudencial sufragado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima tem especial relevo em crimes cometido em contexto de violência doméstica e familiar, mormente quando harmônica com outros elementos probatórios constantes dos autos. Observo, ainda, que, nos termos da declaração da vítima, conforme registrado ao ID 170504071 - pp. 15/17: (...) A declarante informa que convive há cinco anos com JESSÉ PORTILHO MARTINS, nascido em 23/01/2001, filho de ELIANE RIBEIRO PORTILHO e AGENOR VIANA MARTINS, CPF: 060.461.612-07, RG: 8646790 (PC/PA), com quem possui dois filhos, Davi Henrique, de 05 e Ícaro Ravi, de 03 anos. Relata que, hoje, 07/03/2026, por volta das 20h, na Vila Água Branca, JESSÉ chegou em casa embriagado, portando uma arma de fogo tipo revólver, e começou a deferir-lhe inúmeras ameaças de morte. Durante o episódio, JESSÉ a puxou pelos cabelos, apontou-lhe a arma de fogo e disse: "JAI, TÚ QUER ESCUTAR AGORA O BARULHO DË TIRO? TÚ QUER ÉSCUTAR?" Nesse momento, a declarante implorava para que ele parasse com as ameaças e que iria embora. Logo em seguida, a declarante saiu com seu filho caçula, de 03 anos, para a casa de sua mãe. Relata ainda que, antes de a declarante sair de casa, JESSÉ chamou o filho do casal, de apenas 03 anos, para acompanhá-lo até o quintal para atirar, pedindo que a criança atirasse com ele (JESSÉ). Nesse instante, declarante pegou a criança e saiu, às pressas e sob chuva, em direção à casa de sua mãe para buscar abrigo. Ao chegar à referida casa, a declarante acionou a Polícia Civil por meio do telefone funcional da delegacia. Em seguida, a equipe de plantão dirigiu-se até a citada vila, onde a vítima relatou os fatos e o irmão desta, Jacal Tembé Borges, indicou o local onde JESSÉ estava, sendo realizada a prisão de JESSÉ, o qual estava portando a arma de fogo com a qual ameaçou a vítima. Esclarece que, antes deste episódio, ainda não havia visto JESSÉ portando a referida arma, mas afirma que, em janeiro de 2026, o viu em posse de 03 munições no interior da residência e que ele disse à declarante: "Essas balas são pra ti". A declarante relata, ainda, um histórico de escalada de violência doméstica cometida por JESSÉ, mencionando que, em um domingo de janeiro deste ano, JESSÉ passou com a motocicleta por cima da declarante, devido a ela não querer retornar com ele para casa na motocicleta, pois ele estava embriagado. Ainda em janeiro de 2026, JESSÉ deu uma cabeçada no nariz da declarante. Em outra ocasião, em meados de 2025, JESSÉ tentou furá-la com uma faca. Além disso, ele já a agrediu de várias formas, com socos, chutes, puxões de cabelo e tapas, ressaltando que "sempre estava embriagado" durante essas agressões e que as crianças presenciaram a maior parte desses episódios, esclarecendo que o filho mais velho do casal, Davi Henrique, de 05 anos, não gosta do pai, JESSÉ. Por fim, informa que, na data de 22/08/2022, registrou o Boletim de Ocorrência de nº 00082/2022.101137-5, em que denunciou JESSÉ por outro episódio de violência doméstica. Na ocasião, solicitou medidas protetivas, contudo, posteriormente, pressionada por JESSÉ, que sempre a ameaçava caso o denunciasse, pediu a revogação das medidas. Por isso, afirma que desde então tinha medo de fazer novas denúncias. Neste ato, a declarante solicita novamente as MEDIDAS PROTETIVAS em desfavor de JESSÉ PORTILHO MARTINS. (...) – destaquei

Em relação ao periculum libertatis, verifico que está caracterizado no presente caso, e por mais de uma razão. Primeiramente, o histórico de violência doméstica praticada pelo flagranteado em desfavor da mesma vítima é alarmante. Conforme demonstram a Certidão de Antecedentes Criminais (ID 170504865) e o próprio Termo de Declaração da Ofendida (ID 170504071 - Págs. 15/16), JESSÉ PORTILHO MARTINS já foi alvo de Boletim de Ocorrência nº 00082/2022.101137-5, datado de 22/08/2022, por ameaças e agressões físicas; de Termo Circunstanciado nº 0801417- 36.2022.8.14.0060, pela prática do crime previsto Art. 180, § 3º, CP, foi realizada transação penal e o processo foi arquivado; de Medidas Protetivas de Urgência nº 0801733-49.2022.8.14.0060, a qual foi requerido em audiência a desistência das medidas e o procedimento também arquivadas; e de Ação Penal nº 0801947- 40.2022.8.14.0060, igualmente arquivada – sendo que o arquivamento deste último procedimento decorreu de pressão exercida pelo próprio agressor sobre a vítima, que, por temer novas represálias, acabou revogando as medidas protetivas anteriormente deferidas. Tal histórico demonstra, com clareza, o caráter reiterado e progressivamente escalado da violência perpetrada pelo autuado. Ademais, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID 170504071 - Págs. 23/31) revela um perfil de altíssimo risco de feminicídio, com a presença de múltiplos fatores agravantes: ameaças à integridade física da vítima com emprego de arma de fogo e arma branca (faca); práticas de enforcamento, sufocamento e estrangulamento em episódios anteriores; coerção sexual; escalada de violência nos últimos 12 meses; uso abusivo de álcool pelo agressor; fácil acesso a armas; presença dos filhos menores como testemunhas dos atos de violência; isolamento social da vítima; e dependência financeira total da ofendida em relação ao autuado. A vítima, ademais, reside no mesmo imóvel que o agressor, com o qual possui dois filhos menores em comum (Davi Henrique, de 05 anos, e Ícaro Ravi, de 03 anos), o que torna ainda mais concreta e iminente a perspectiva de reiteração delitiva. Especificamente em relação ao risco considerável de reiteração delitiva com aptidão para vulnerar a ordem pública, assim leciona Renato Brasileiro de Lima (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1065): Risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados ao delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Nesse contexto, está verificado o requisito relativo à garantia da ordem pública, porquanto, em liberdade, há sério e concreto risco de reiteração delituosa por parte do flagranteado, sobretudo diante do comprovado histórico de violência doméstica reiterada em desfavor da mesma vítima, com medidas protetivas anteriores ineficazes e arquivadas em razão da intimidação exercida pelo próprio agressor, bem como do padrão de escalada de violência que, segundo as estatísticas nacionais relativas à violência de gênero, frequentemente culmina em feminicídio. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, podendo ser citado, exemplificativamente, o decidido no Habeas Corpus nº 91.926 (5ª Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/2008, publicado em 9/12/2008). Debruçando-se sobre a hipótese de decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, o nominado doutrinador esclarece que “demonstrada inequívoca intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, em situações em que comprovada sua fuga em momento anterior à expedição de decreto prisional, haverá causa idônea a justificar sua segregação cautelar com base na garantia da aplicação da lei penal” (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1071). Derradeiramente, reproduza-se a lição de Renato Brasileiro de Lima acerca da segregação cautelar com a finalidade de assegurar a instrução criminal (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, pp. 1072/73):

A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Assim, havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal.

No que se refere a eventuais condições pessoais favoráveis, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelos acusados não justificam, por si, a concessão de liberdade provisória, sendo cristalizado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 214.290/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2022, publicado em 6/6/2022)

Tal posicionamento possui eco também no Superior Tribunal de Justiça, o qual já vocalizou que “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 171.374/MG, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/12/2022, publicado em 15/12/2022). No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o mencionado entendimento encontra-se sumarizado na Súmula nº 8, a qual preceitua que “[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ante a insuficiência para resguardar a ordem pública, podendo ser citadas, ilustrativamente, as decisões proferidas no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.412/SP (5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/3/2023, publicado em 13/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 771.854/ES (6ª turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 785.639/PR (6ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, julgado em 6/3/2023, publicado em 10/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 172.667/SC (5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023). Assim, uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal, resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, mas também que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao suposto transgressor da lei, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 106.926/PB. Realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do(s/a/as) indiciado(s/a/as) ou acusado(s/a/as) (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que, por ora, nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados. Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase, sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade do autuado. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 310, inciso II, 311, 312 e 313, cabeça e inciso I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de JESSE PORTILHO MARTINS em PRISÃO PREVENTIVA, pois presentes os seus requisitos legais. [...]”

4. Sob ID 170823198 - pp. 56/61, foi juntada aos autos peça inquisitorial, devidamente relatada e concluída pela Autoridade Policial competente, que indiciou o paciente JESSE PORTILHO MARTINS como incurso nas sanções do art. 147, § 1º, do Código Penal (CP) – em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos arts. 5º, inciso I, e 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 – e nos arts. 15 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal (CP).

5. Ademais, considerando o pedido de habilitação nos autos, formulado pelo Advogado Luis Carlos Pereira Barbosa Junior (OAB/PA nº 26.917), ora Impetrante, para fins de representação dos interesses do paciente JESSE PORTILHO MARTINS (ID 171194162) – bem como reputando ter o Advogado, que anteriormente patrocinava a causa, acostado aos autos, na data de 2/4/2026, petitório informando renúncia ao mandato outrora outorgado pelo então indiciado (IDs 172555891 e 172555892) –, este Juízo deferiu o pedido de habilitação e acesso aos autos em favor daquele novo Causídico na presente data de 7/4/2026 (ID 172817084), tendo a Escrivania Judicial procedido com o devido registro de habilitação no sistema PJe em favor do mesmo.

6. Por ocasião do mesmo ato judicial proferido (ID 172817084), o Juízo determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do Inquérito Policial concluído, cuja correspondente diligência de abertura de vista fora, ato contínuo, promovida (ID 172833347). 7. Assim, com o decurso do prazo de manifestação Ministerial, retornarão os autos para novo exame deste magistrado subscritor, encontrando-se o feito em regular marcha procedimental. 8. Era o que tinha a informar, permanecendo à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para quaisquer esclarecimentos complementares.

9. Derradeiramente, renovo a Vossa Excelência votos de elevado apreço e distinguida consideração.”

Indeferi a liminar requerida. (id.35314024)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (id.35825274), manifestou-se pelo
conhecimento, e nessa extensão, a denegação
da ordem impetrada

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JESSE PORTILHO MARTINS ,

em face de ato do Juízo de Direito da
Comarca de Tomé-Açu/PA
, nos autos principais nº
0800534-50.2026.8.14.0060.

O foco da impetração reside nas alegações de
que restam configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por cerceamento de defesa, ausência dos requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis ao paciente, o que viabiliza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
cerceamento de defesa, ante a não habilitação do causídico nos autos originários, adianto
desde logo que
não conheço
da arguição em questão, pelos seguintes fundamentos.

No tocante à tese de violação às prerrogativas da defesa, observa-se que a própria autoridade apontada coatora informou que o pedido de habilitação formulado pelo atual patrono do paciente foi
deferido em 07/04/2026
, com regular registro no sistema eletrônico e liberação de acesso integral aos autos.

Desse modo, eventual irregularidade anteriormente existente restou superada, inexistindo constrangimento ilegal atual a justificar a concessão da ordem neste ponto, razão pela qual não conheço do referido pedido.

DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em tese, por: portar revólver calibre .38 com numeração suprimida, municiado com seis cartuchos, sendo um deflagrado; ameaçar de morte sua companheira, apontando-lhe a arma de fogo;

praticar os fatos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo no auto de prisão em flagrante, depoimentos colhidos, apreensão da arma e demais elementos informativos constantes do inquérito.

DO
PERICULUM LIBERTATIS

Também se revela presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

A decisão impugnada destacou circunstâncias concretas que evidenciam risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, entre elas:

histórico anterior de ameaças e agressões físicas;

uso de arma de fogo para intimidação;

relatos de violência reiterada;

escalada de agressividade no ambiente doméstico;

existência de filhos menores expostos ao contexto violento.

Tais fundamentos demonstram motivação idônea e contemporânea, afastando a alegação de prisão baseada em gravidade abstrata.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da ora paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamento, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo
93
,
inciso
IX
, da
Constituição Federal
de 1988
.

A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantia da ordem pública, evitar a reiteração delitiva e proporcionar o regular andamento da marcha processual.

DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA

A posterior manifestação da ofendida no sentido de não desejar prosseguir com medidas protetivas ou de amenizar os fatos narrados não possui eficácia automática para revogar a prisão preventiva.

Em casos de violência doméstica, a jurisprudência é firme no sentido de que eventual retratação deve ser analisada com cautela, sobretudo quando subsistem elementos concretos indicativos de risco à integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – ARTIGOS 129, § 13, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO iiI, DO Código de Processo Penal – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – gravidade concreta dos delitos e RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO NA PRÁTICA DE CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – DELITOS PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE SE PROCESSAM MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – ARGUIDA DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA E A PENA A SER IMPOSTA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIÁVEL EFETUAR PROJEÇÕES ACERCA DE FUTURA PENA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ALEGADA ANTECIPAÇÃO DE PENA – AFASTADA – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PRESERVADOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

(TJ-PR 0042045-95.2023 .8.16.0000 Tomazina, Relator.: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 07/10/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO PROVIMENTO. 1 . Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, com previsão legal no art. 129, § 9º, do CP. 2. No mérito recursal, discute-se: i) a absolvição do apelante decorrente da posterior retratação da vítima e da insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva, com fulcro no princípio do in dubio pro reo e no art . 386, do CPP; ii) subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar para a contravenção penal de vias de fato, com a consequente readequação da pena imposta. 3. Autoria e materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar devidamente comprovada através das provas constantes dos autos, não havendo o que se falar em absolvição. Irrelevância de eventual retratação da vítima para o prosseguimento da ação penal . Súmula n.º 542, do STJ. Precedentes. Entendimento do STJ e do STF . Impossibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AL - Apelação Criminal: 07003859120228020069 Cacimbinhas, Relator.: Des . Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2024)

CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA DE MORTE COM USO DE ARMA DE FOGO, TENTATIVA DE ESTUPRO, DANO QUALIFICADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL E RETRATAÇÃO DA VÍTIMA . IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA 542 DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS . INSUFICIÊNCIA. FILHO MENOR PORTADOR DE TEA. CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA QUE NÃO AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Luan Barbosa de Souza, cuja prisão preventiva foi decretada 29 de julho de 2025, pela suposta prática de diversos crimes em contexto de violência doméstica contra sua companheira e cunhada. O impetrante roga revogação da medida extrema, indicando a reconciliação do casal, a vulnerabilidade do filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - dependente da presença paterna - e ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia. O pedido de liberdade provisória foi indeferido em 15 de agosto de 2025 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar se a reconciliação do casal e a retratação da vítima constituem causas para revogação da prisão preventiva; (II) avaliar se a condição de saúde do filho menor justifica a substituição da prisão por medida cautelar diversa ou prisão domiciliar; (III) examinar se há ausência de contemporaneidade ou fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A reconciliação do casal e a retratação da vítima não impedem a persecução penal e nem autorizam a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos e pelo menos um dos fundamentos do art . 312 do CPP, especialmente quando a pesecução versa sobre crimes de ação penal pública incondicionada, como na hipótese dos autos. Nos termos da Súmula 542 do STJ, "a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada", sendo irrelevante a manifestação de vontade da ofendida quanto ao prosseguimento da persecução criminal"A dinâmica própria dos crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher frequentemente envolve ciclos de agressão e reconciliação, tornando ainda mais necessária a intervenção estatal para proteção da vítima, independentemente de sua manifestação pontual de vontade. A gravidade dos fatos narrados na denúncia – que incluem ameaça de morte com arma de fogo (espingarda) apontada para a cabeça das vítimas, agressão física (soco no rosto da companheira) que causou sangramento nasal e corte na língua, tentativa de estupro da companheira, disparo de arma de fogo em direção à residência da cunhada e perseguição armada de familiares (o paciente teria perseguido o irmão e a cunhada) – é indicativa da periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. A experiência demonstra que o uso de armas (sobretudo de fogo) no contexto doméstico representa risco elevadíssimo de escalada da violência, que pode culminar em feminicídio . Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva lastreada nos requisitos e fundamentos do art. 312 do CPP . Precedentes do STJ. O argumento de que o paciente é o único provedor e referência afetiva do filho autista não se mostra suficiente para aplicação do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, diante da ausência de prova de que o pai seja o único responsável pelos cuidados da criança. Além disso, a constrição temporária da liberdade ambulatória também foi fundamentada na necessidade de proteção da cunhada do paciente . IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts . 312, 319, 318, VI, e 647 e seguintes; Lei nº 11.340/2006, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 889546/DF, Rel . Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05 .2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no HC 967130/CE, Rel. Min . Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 03 .01.2025; STJ, Súmula 542. Vistos, discutidos e relatados estes autos de habeas corpus nº 8048942-38.2025 .8.05.0000, em que figuram como impetrante Oswaldo Correia Viana, OAB/BA n.º 526-A, como paciente LUAN BARBOSA DE SOUZA, e autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coribe . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.

(TJ-BA - Habeas Corpus: 80489423820258050000, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 29/09/2025)

Nossa egrégia corte de justiça:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INUTILIDADE DE EVENTUAL RECONCILIAÇÃO DO CASAL – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA MULHER - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME. 1. Custódia cautelar fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do crime (extrema violência que resultou em diversas fraturas na região da face da vítima) e pelo fato do paciente já ter a agredido outras vezes, conforme testemunhas ouvidas pela autoridade policial, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva e justifica a manutenção da segregação preventiva, à luz do art. 312, do CPP . 2. Nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, como in casu, eventual reconciliação do casal ou retratação da ofendida não impede a aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher. Precedentes do C. STJ . 3. Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como na hipótese. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. 4 . À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08058059420248140000 19726145, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Seção de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DELITOS CONEXOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 . Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente após conversão de prisão em flagrante por suposta prática de crimes contra a ex-companheira e outro homem, consistentes em lesão corporal, ameaça, violação de domicílio e dano qualificado, todos praticados no contexto de violência doméstica e motivados por suposta traição. 2. Pedido de revogação da prisão preventiva fundado em alegação de ausência de fundamentação concreta da decisão, condições pessoais favoráveis e ausência de audiência de custódia. Juízo de origem negou a revogação e designou audiência de instrução . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, diante da alegada ausência de fundamentação idônea e da possível inadequação da medida extrema, bem como da existência de audiência de custódia regularmente realizada . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Decisão de prisão preventiva devidamente fundamentada com base na gravidade concreta das condutas, uso de arma branca, risco de reiteração delitiva e perigo à integridade das vítimas. 5 . A retratação da vítima em sede extrajudicial não afasta a presença dos requisitos legais da prisão cautelar, sendo irrelevante diante do risco à ordem pública e à segurança das vítimas. 6. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os fundamentos legais. 7 . Audiência de custódia realizada no prazo legal, sendo a prisão convertida com observância dos requisitos legais. Inexistência de nulidade. 8. Ausência de ilegalidade ou constrangimento a justificar a concessão da ordem . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1 . A prisão preventiva é válida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, risco de reiteração e periculosidade do agente, ainda que existam condições pessoais favoráveis. 2. A audiência de custódia realizada no prazo legal, com ratificação fundamentada da prisão, afasta alegações de nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts . 310, II; 311; 312; 319; 563; Lei nº 11.340/2006, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 08058059420248140000; Súmula nº 08 do TJPA .

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146386720258140000 29213600, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2025, Seção de Direito Penal) (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08086169020258140000 27125884, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/05/2025, Seção de Direito Penal)

Além disso, a persecução penal, em relação aos delitos imputados, não se subordina exclusivamente à vontade posterior da ofendida.

Assim, a eficácia da manifestação da vítima, bem como a sua espontaneidade, será apuradas no
curso da instrução processual
, onde haverá
audiência de instrução e julgamento
a ser designada, oportunidade em que o juízo
a quo
poderá reavaliar a necessidade da medida segregativa do paciente.

Trago os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE DESPROPORCIONALIDADE. FATO NOVO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 3. De início, quanto às alegações de que houve alteração fática, superveniente, com o depoimento da vítima no sentido de não se sentir ameaçada pelo paciente, além de superada a alegação de perigo em virtude do porte de arma ter sido revogado, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 4. No caso, como se viu das transcrições acima, a segregação cautelar foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal de origem para a garantia da ordem pública e em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela periculosidade e agressividade do recorrente. Também, na imprescindibilidade de resguardar a integridade física da vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva, consignando as instâncias primevas que, em tese, o paciente teria ofendido a integridade física de sua companheira, eis que, por acreditar estar sendo traído e, valendo-se de arma de fogo, ainda que descarregada, teria pulado o muro da casa da ofendida, arrombado a porta com o pé e, de posse da arma, teria a ameaçado de morte e, de posteriormente se matar, apontando a arma tanto para vítima como para si mesmo. Ainda, segundo a vítima, na ocasião, o denunciado teria dado um tapa em sua cabeça e acrescentou que as agressões ou ameaças tornaram-se mais frequentes nos últimos meses, tendo o ofensor comportamentos de ciúme excessivo, perturbação, perseguição, vigiando os locais que frequenta, além de telefonemas, mensagens insistentes e dizeres como “se não for minha, não será de mais ninguém” (e-STJ fl. 24). 5. Quanto aos requisitos autorizadores da custódia, previstos no art.
312
do
Código de Processo Penal
, considero presente a necessidade de assegurar a ordem pública, consubstanciada na premência de garantir a integridade da vítima, eis que a conduta, em tese, apresentou gravidade concreta e suficiente para denotar a periculosidade do acusado, caracterizando risco real de reiteração criminosa. Em hipótese como a dos autos, na qual as circunstâncias narradas demonstram que a custódia é imprescindível para garantir a preservação da integridade física das vítimas, admite-se a decretação da prisão preventiva. (...). 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 983.821/DF 2025/0060464-0, Relator (a): Ministro Nome, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 09/04/2025, DJEN de 14/04/2025).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA.
LEI MARIA DA PENHA
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 4. No caso, a segregação cautelar foi mantida com base em elementos concretos que indicam periculosidade do agente, incluindo o descumprimento de medidas protetivas e a prática reiterada de ameaças à vítima, o que justifica a necessidade de prisão para proteger sua integridade física e psicológica. 5. A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e o modus operandi empregado no descumprimento das medidas protetivas indicam que a soltura do paciente comprometeria a segurança da vítima e a regularidade da instrução criminal. 6. A decisão de primeira instância está devidamente fundamentada, tendo sido considerada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, como determina o art.
282
,
§ 6º
, do
CPP
, em razão do concreto perigo à ordem pública e à vítima. 7. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em casos de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, a prisão preventiva é justificada para assegurar a eficácia das medidas de proteção e evitar novos atos de violência. (...). 8. Ordem denegada.
(STJ – HC nº 931.569/MG 2024/0272640-5, Relator (a): Ministra Nome, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJEN de 04/12/2024).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. (...). A prisão preventiva foi decretada com base no art.
20
da
Lei Maria da Penha
(Lei
11.340
/2006), que admite a decretação de ofício em casos de violência doméstica, não sendo afastado pelo art.
311
do
CPP
ou pela Súmula
676
do STJ. 2. O paciente teria praticado agressões físicas e ameaças graves contra a ex-companheira, utilizando-se de objeto contundente, além de danos materiais, e roubo majorado com emprego de uma faca, o que evidencia sua periculosidade e a atualidade dos fatos, nos termos do art.
312
,
§ 2º
, do
CPP
. 3. O conjunto probatório inicial aponta indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos, inclusive com ficha de atendimento médico, imagens e boletim de ocorrência. 4. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração justificam a segregação cautelar como meio de proteger a integridade física e psicológica da vítima. 5. (...). IV. Dispositivo e tese Ordem denegada.
(TJ/RS – Habeas Corpus Criminal nº
5078160-70.2025.8.21.7000
, Relator (a): Desembargadora Nome, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Julgado em: 30/04/2025).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a
prisão cautelar
não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos
princípios da presunção de inocência
e do
devido processo legal
, bem como não representa
antecipação de cumprimento de pena
, sendo, para esta diretiva,
suficientes os indícios de autoria
e
prova suficiente da materialidade delitiva
, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser
revogada
a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo
316
do
Código de Processo Penal
.

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a segregação do ora paciente.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Predicados favoráveis, como primariedade, residência fixa ou trabalho lícito, embora relevantes, não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos aptos a justificá-la.

No que tange ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, dispostas no
artigo
319
do
Código de Processo Penal
,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes
indícios suficientes de autoria
e
prova da existência do crime
, bem como sendo necessária a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelo ora paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ARTIGOS
312
E
313
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. (...). 7. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva da paciente e salvaguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da ofendida. 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
(TJ/DFT – Habeas Corpus Criminal nº
0751624-41.2024.8.07.0000
, Acórdão nº 1.957.153, Relator (a): Desembargadora Nome, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/12/2024, Publicado no DJe: 29/01/2025).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do ora paciente, denotada pelo
modus operandi
empregado no delito, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Como visto, os elementos concretos disponíveis nos autos, devidamente apontados na decisão ora impugnada, demonstram a
gravidade concreta
de sua conduta e sua
periculosidade social
, justificando a
necessidade
da
segregação cautelar
para a
garantia da ordem pública
.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a
ordem social
e
resguardar a instrução criminal
, a fim de
garantir a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito
.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o ora paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº
08
/
2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Do mesmo modo, as medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, neste momento, diante da gravidade concreta dos fatos, do uso de arma de fogo e do risco de reiteração delitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus,
e na parte conhecida, DENEGO A ORDEM
, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém/PA,
07
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/05/2026